Tribunal: TJES
Processo: 0001348-53.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001348-53.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

APELADO: ROSA MARIA TOSTES DA SILVA BATISTA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL
INVENTARIADO
. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS POR HERDEIRO POSSUIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DA RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS COMPROVADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Espólio de José Henrique da Silva contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis cumulada com despejo ajuizada em face de Rosa Maria Tostes da Silva Batista e José Henrique da Silva Filho, homologou o reconhecimento do pedido de cobrança de aluguéis em relação à primeira ré, extinguiu o pedido de despejo por perda superveniente do objeto e julgou procedente o pedido de cobrança de aluguéis contra o segundo réu pelo uso exclusivo de imóvel integrante do espólio. Na reconvenção, o juízo condenou o espólio ao ressarcimento de R$ 41.066,79 ao reconvinte, relativos a benfeitorias realizadas no imóvel, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação, determinando a compensação entre os valores devidos a título de aluguéis e a indenização pelas benfeitorias, a ser apurada em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a reconvenção que pleiteia indenização por benfeitorias em imóvel objeto de inventário é via processual adequada; (iii) determinar se a pretensão indenizatória estaria prescrita; e (iv) verificar se as benfeitorias realizadas pelo herdeiro possuidor são indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas.

4. A prova pericial requerida na origem referia-se ao valor do aluguel do imóvel, questão remetida à fase de liquidação, enquanto a reconvenção foi apreciada com base em documentação considerada suficiente para demonstrar a realização e o custo das obras.

5. A reconvenção constitui exercício do direito de ação do réu no mesmo processo e é cabível quando há conexão com a demanda principal, sendo adequada para discutir ressarcimento por benfeitorias relacionadas ao uso e à posse do imóvel objeto da ação de cobrança de aluguéis.

6. A existência de inventário não impede a discussão em vias ordinárias quando o próprio juízo sucessório remete a controvérsia à jurisdição comum, sobretudo quando envolve questões de alta indagação relacionadas ao uso do bem por coproprietários.

7. Em condomínio hereditário, o prazo prescricional para pleito de ressarcimento por benfeitorias inicia-se com a oposição dos demais condôminos ou com a extinção do condomínio, à luz da teoria da actio nata, inexistindo prescrição quando a pretensão surge apenas após a cobrança judicial de aluguéis.

8. A prova documental demonstra que o herdeiro realizou obras destinadas à conservação e segurança do imóvel, como melhorias em rede elétrica, captação de águas pluviais e reforço estrutural, caracterizando benfeitorias necessárias e úteis.

9. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, e os condôminos devem concorrer proporcionalmente para as despesas de conservação do bem comum, sendo vedado o enriquecimento sem causa dos demais herdeiros.

10. A ausência de autorização prévia da inventariante não afasta o direito ao ressarcimento quando as intervenções eram necessárias à preservação do patrimônio comum e foram comprovadas por documentos não impugnados especificamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas documentais existentes e a perícia requerida não é necessária para o deslinde da controvérsia.

2. É cabível reconvenção para pleitear indenização por benfeitorias realizadas em imóvel comum quando a pretensão se relaciona diretamente com a posse e o uso do bem discutidos na ação principal.

3. Em condomínio hereditário, o prazo prescricional para ressarcimento de benfeitorias inicia-se com a oposição dos demais condôminos ou com a extinção do condomínio, conforme a teoria da actio nata.

4. O herdeiro possuidor de boa-fé tem direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis realizadas para a conservação do imóvel comum, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais condôminos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 343 e 85, §11. CC, arts. 206, §3º, IV, 406, 407, 884, 1.219 e 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 5006274-38.2018.8.13.0223, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1022700-37.2023.8.26.0554, Rel. Des. Augusto Rezende, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que, nos autos da ação ajuizada em face de
ROSA MARIA TOSTES DA SILVA BATISTA e JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO
, (i) homologou o reconhecimento da procedência do pedido de cobrança de aluguéis em face de ROSA MARIA TOSTES DA SILVA BATISTA, com determinação de expedição de alvará em favor do espólio para levantamento de R$ 6.800,00 depositados, com transferência ao inventário nº 0002234-86.2019.8.08.0002; (ii) em relação ao pedido de despejo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, diante da desocupação voluntária; (iii) quanto ao pedido de cobrança de aluguéis em face de JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO, julgou-o procedente, condenando-o ao pagamento dos aluguéis devidos desde 24/06/2020 até 08/04/2021, consignando que o valor do aluguel será apurado em liquidação por arbitramento; (iv) quanto à reconvenção, julgou-a parcialmente procedente, condenando o espólio a ressarcir o reconvinte JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO no valor de R$ 41.066,79, referente às benfeitorias e acessões, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação na reconvenção, bem como determinando a compensação entre os valores de aluguéis e o montante das benfeitorias, a ser apurada na liquidação; ao final, fixou sucumbência recíproca, na proporção de 50%, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada, quanto ao espólio, a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em primeiro grau.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em síntese, que: (I) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois foi proferida sem a prévia decisão saneadora e sem apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado em réplica, configurando decisão surpresa; (II) a condenação em reconvenção baseou-se exclusivamente em documentos impugnados, sem a devida instrução probatória, o que violaria o contraditório e a ampla defesa; (III) houve inadequação da via eleita, sustentando que eventual ressarcimento por benfeitorias deveria ser discutido no âmbito do processo de inventário, em razão do princípio do juízo universal; (IV) a pretensão de ressarcimento estaria prescrita, pois os gastos indicados pelo reconvinte/apelado decorreriam de despesas realizadas entre os anos de 2017 e 2019, submetidas ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, do Código Civil; (V) subsidiariamente, a inexistência de dever de indenizar por ausência de autorização da inventariante, sustentando que muitos gastos referem-se a mera manutenção do imóvel ou benfeitorias voluptuárias (como troca de pisos e luminárias) de responsabilidade do possuidor direto, além de pontuar contradição entre as provas, destacando que o laudo da Defesa Civil de 2021 atesta danos estruturais, o que infirmaria a eficácia das supostas obras realizadas entre 2017 e 2020.

Contrarrazões nas quais, preliminarmente, a parte impugna à assistência judiciária gratuita concedida ao apelante em razão da alteração de sua situação financeira. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (I) a prova pericial requerida na origem limitava-se ao valor do aluguel (o que foi remetido à liquidação) e que o juiz, como destinatário da prova, entendeu pela suficiência dos documentos; (II) a adequação da reconvenção pela conexão com o pedido de cobrança e a competência das vias ordinárias para questões de alta indagação que refogem ao rito do inventário; (III) ausência de prescrição ao argumento de que o termo inicial (
actio nata
) é o fim do condomínio ou a oposição formal do espólio, o que não havia ocorrido há mais de três anos da data do protocolo da reconvenção em 27/05/2021; e (IV) que as alegações sobre a natureza das benfeitorias constituem inovação recursal, reafirmando que as obras de rede elétrica, captação de água pluvial e muros eram urgentes e necessárias para evitar a deterioração do patrimônio.

Preliminarmente, não identifico razão para revogar a gratuidade concedida em favor do Espólio ora apelante, porquanto não comprovado nos autos a alegada alteração da sua situação econômica em virtude da desocupação do único bem imóvel integrante do inventário cumulativo dos Espólios de JOSÉ HENRIQUE DA SILVA e de MARIA TOSTES DA SILVA, uma casa residencial cujo valor locatício foi discutido nestes autos e remetido à liquidação, sem qualquer comprovação de locação do imóvel inventariado, e muito menos do valor respectivo (fl. 37).

Quanto ao objeto recursal, não merece retoque a r. sentença atacada.

Primeiramente, não identifico nulidade da sentença que promoveu o julgamento antecipado do mérito da reconvenção (objeto da irresignação recursal). O ordenamento processual civil pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o Magistrado o destinatário final das provas, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, que dispõe: "O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

No caso, o julgador de origem entendeu que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente para a aferição da natureza e do valor das obras realizadas pelo herdeiro no único imóvel integrante do inventário. O Espólio apelante não negou a realização da reforma parcial do imóvel, limitando-se a afirmar que não houve autorização da inventariante, defendendo, outrossim, que o apelado também é herdeiro e tinha
“obrigação de realizar a manutenção do imóvel e contribuir financeiramente para isso”
(fl. 361), insurgindo-se, inclusive, quanto às obras não realizadas, como a
“necessidade de reforma da varanda por falta de manutenção do réu”
(fl. 361).

Não houve impugnação específica dos documentos relativos à reforma parcial e nem quanto à natureza das benfeitorias, mas mera reiteração das provas pleiteadas na inicial, inclusive pericial, que se relacionavam ao valor do aluguel, remetido para liquidação (sem recurso nesse ponto), e não da indenização pleiteada em reconvenção.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa pelo julgamento antecipado do mérito, já que o julgador decidiu com base nos elementos constantes dos autos sobre os quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar (cf. fls. 353-363).

No que concerne a preliminar de inadequação da via eleita, sendo a reconvenção o exercício do direito de ação do réu em face do autor no mesmo processo (art. 343 do CPC), e havendo conexão com o fundamento da posse e uso do imóvel, plenamente cabível o pleito indenizatório formulado. Vale ressaltar que o juízo do inventário não admitiu o pedido de pagamento de aluguéis ao Espólio por dois herdeiros naqueles autos, remetendo à discussão às vias ordinárias, sendo que o pedido do coproprietário apelado foi justamente de pagamento/compensação das benfeitorias realizadas no mesmo imóvel, justificando a via eleita.

Quanto à prejudicial de prescrição, o Epólio apelante sustenta a incidência do prazo trienal (art. 206, § 3º, IV, CC). Ocorre que a jurisprudência orienta que:
" Em se tratando de condomínio necessário, a prescrição tem início com o trânsito em julgado da sentença que determina a divisão do imóvel, porque, só então, surge ao titular / condômino a pretensão de reaver os valores gastos com as benfeitorias, evitando o enriquecimento sem causa do (s) outro (s) condômino (s) (teoria da actio nata). Precedentes.”
(TJ-MG - AC: 50062743820188130223, Relator.: Des .(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 07/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023).

Além disso, tal como mencionado na sentença,
“
o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros”
, na medida que
“antes de ser citado o reconvinte não possuía interesse e exigir dos reconvindos indenização pelos gastos que suportou, quando usufruía pacífica e gratuitamente do imóvel. “

No caso, ainda não houve a partilha, tanto que a demanda foi movida pelo Espólio no transcurso do inventário, e a pretensão reconvencional foi formulada justamente em razão da cobrança judicial de aluguéis pelo uso exclusivo por herdeiros, não havendo que se falar em transcurso de prazo prescricional.
1

Quanto ao objeto da reconvenção propriamente dito, a prova documental demonstra que as intervenções realizadas pelo apelado no imóvel possuem natureza de benfeitorias necessárias e úteis, reconhecidas pelo Espólio apelante na origem, que, inclusive, indicou partes do imóvel que necessitavam de reforma, que não foi realizada pelo herdeiro possuidor.

Segundo o art. 1.219 do Código Civil:
"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis".
Ademais, o art. 1.315 do CC impõe que
"O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita"
. É o dever de cooperação e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Negar o reembolso de valores comprovadamente gastos para a preservação do imóvel, que em última análise beneficia todos os herdeiros ao evitar a ruína do bem, configuraria locupletamento ilícito do Espólio. Os documentos foram devidamente cotejados pelo juízo de primeiro grau, que acolheu o pedido indenizatório de R$ 41.066,79, com base naquilo que restou demonstrado como gasto em prol da coletividade hereditária, registrando que:

(...) o réu reconvinte José Henrique da Silva Filho apresentou vasta documentação comprovando os gastos com as melhorias e obras no imóvel, conforme recibos de pagamento, notas de materais de construção, fotografias e etc.. Tais documentos não foram adequadamente impugnados pelo autor, que se limitou a afirmar a ausência de autorização da inventariante. Contudo, como já exposto, a inventariante só foi nomeada após a realização das obras. A alegação de ausência de formalidade dos documentos também não prospera, uma vez que as notas e boletos apresentados, juntamente às declarações de fls. 264 e 306, são suficientes para comprovar os gastos e a titularidade de quem os realizou.

Nesse sentido, cito o seguinte e recente julgado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DO ALUGUEL MANTIDA . RECONVENÇÃO PLEITENDO INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E IPTU. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em Exame 1 . Ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguel II. Questão em Discussão 2. Saber se (i) o valor do aluguel fixado é excessivo e (ii) o pedido reconvencional de ressarcimento por benfeitorias e IPTUs pagos pode ser acolhido III. Razões de Decidir 3 . O reconvinte descreveu suficientemente as melhorias e obras de ampliação do imóvel, juntando comprovantes de despesas não impugnados, sendo devida, pois, a indenização pelos gastos havidos 4. O prazo prescricional tem início com a extinção do condomínio e arbitramento de alugueres, conforme o princípio da "actio nata" 5. Cabe ao ocupante, sem direito ao ressarcimento, suportar o IPTU do imóvel até a citação 6. Precedentes da Câmara 7 . Mostra-se razoável o valor do aluguel fixado, proporcional ao preço do imóvel anunciado, não tendo o réu apresentado qualquer elemento que infirme a conclusão do juízo nesse ponto IV. Dispositivo 8. Sentença parcialmente reformada. 9 . Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10227003720238260554 Santo André, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 22/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, o reconvinte José Henrique da Silva Filho descreveu minuciosamente as melhorias e obras promovidas no imóvel em sua reconvenção, demonstrando a necessidade de tais obras para a conservação e segurança do bem, como a ampliação do muro para garantir a segurança, a construção de rede de captação de água pluvial para evitar danos, e a substituição da rede elétrica e de portas e janelas corroídas por cupins.

Em que pese a alegação do autor de que não houve sua concordância para a realização das obras, é fato incontroverso que o réu realizou as benfeitorias e que estas foram necessárias e úteis, além de terem valorizado o imóvel, sem qualquer oposição dos demais herdeiros. O laudo técnico de vistoria da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil corrobora a necessidade das intervenções, uma vez que atestou o comprometimento da estrutura de madeira do piso, concluindo que não era recomendado o uso do imóvel sem uma reforma estrutural. Portanto, não há que se falar em ausência de concordância, pois as obras eram indispensáveis e os herdeiros tinham ao menos presumível conhecimento delas, de modo que o ressarcimento é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa do espólio, conforme o art. 884 do Código Civil.

Quanto à quantificação da indenização, o reconvinte juntou comprovantes das despesas realizadas com as benfeitorias, no valor de R$ 41.066,79, valor que não foi devidamente impugnado pelo autor. Sendo assim, a indenização devida corresponderá à soma de tais valores, que deverão ser atualizados monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação na reconvenção, pela taxa SELIC, conforme os arts. 406 e 407 do Código Civil.

(...).

A alegação de que os gastos referem-se a mera manutenção do imóvel ou benfeitorias voluptuárias não prevalece diante da natureza dos materiais e serviços descritos nos documentos apresentados às fls. 264-317, sequer, repito, impugnados especificamente na origem. Portanto, a sentença de piso deu o correto desfecho à lide, equilibrando o direito do Espólio de receber frutos pelo uso exclusivo do bem com o dever de indenizar aquele que agiu na preservação do patrimônio comum.

Pontua-se que o apelado afirmou e juntou documentação relativa à reforma de parte residência, por ele ocupada (distinta da parte ocupada por outra coerdeira), sendo que o laudo por ele juntado corrobora que foram feitas intervenções parciais no imóvel, e não reforma completa, tanto que fora sugerida visita da Defesa Civil antes de eventual locação (fls. 235), a qual, de fato, confirmou que a existência de uma “
residência mais antiga de frente para a rua”,
e que
“nos fundos já existe uma construção mais nova e bem estruturada”
, não recomendando
“o uso do imóvel antes de uma reforma estrutural na área mencionada”
(fl. 332), inexistindo qualquer contradição.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Espólio apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Menciona-se que, quando o apelado foi notificado extrajudicialmente sobre a pretensão do Espólio de cobrança de aluguéis, enviou contranotificação extrajudicial por meio da qual assinalou as reformas, ampliações e melhorias, que foram por ele realizadas no imóvel inventariado, pleiteando justamente a compensação (fls. 227-9), pedido posteriormente formulado judicialmente, dentro do prazo prescricional, e também admitido na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.